Tribunal: TJSP
Processo: 2261269-61.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-22
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos da custódia cautelar e de carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em roubo de carga praticado em concurso de pessoas e com restrição à liberdade

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos da custódia cautelar e de carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em roubo de carga praticado em concurso de pessoas e com restrição à liberdade de duas vítimas. Necessária e adequada a manutenção da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2261269-61.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante KLEBER DA
SILVA CHAVES e Paciente MURILO DE JESUS VENANCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261269-61.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2261269-61.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: KLEBER DA SILVA CHAVES
Paciente: Murilo de Jesus Venancio
VOTO No 22.130
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos
requisitos da custódia cautelar e de carência de fundamentação
idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício.
Não cabimento. Gravidade concreta do delito a ele imputado,
consistente em roubo de carga praticado em concurso de pessoas e
com restrição à liberdade de duas vítimas. Necessária e adequada a
manutenção da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem
pública. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de MURILO DE JESUS VENANCIO, contra ato da
MM. Juíza, Dra. Juliana Guelfi, da 31a Vara Criminal do Foro Central
da Comarca da Capital, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua custódia
cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como a carência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261269-61.2019.8.26.0000 -Voto no
3
fundamentação concreta. Aduz ser o paciente primário, pai de três
filhos menores, possuidor de domicílio fixo e ocupação lícita,
argumentando, ainda, que ele desconhecia que a carga que estava
ajudando a descarregar era proveniente de roubo.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará
de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 43/48).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 51/53) e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 56/59).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 8/41) que, em 23 de
outubro de 2019, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado como incurso no artigo 157, § 2o, II e V, c.c. o art. 29,
ambos do Código Penal.
Consta na exordial acusatória (fls. 1/4 dos
autos originários) que, segundo apurado, na data dos fatos, por volta
das 8h30, a vítima Caio C. G. de L. e seu colega de trabalho
Josenilton G. de Sousa encontravam-se no interior de uma
caminhonete, de propriedade do primeiro ofendido, estacionada na
Av. Jacu Pêssego, defronte ao mercado Atacadão, nesta Capital,
onde aguardavam o momento de realizarem a entrega de gêneros
alimentícios refrigerados da empresa FRIMESA, quando foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261269-61.2019.8.26.0000 -Voto no
4
abordados por dois indivíduos a pé, Guilherme Santana Ferreira e
Caio Cesar Aguiar Vieira Santos, tendo o primeiro deles entrado na
cabine do veículo e ordenado que seguissem para rumo ignorado,
próximo a Rua Inácio Monteiro.
Ao chegarem em determinada localidade, os
ofendidos foram obrigados a descer do caminhão e ficaram restritos
em um matagal, vigiados por um terceiro indivíduo não identificado,
por aproximadamente 30 minutos, enquanto Guilherme passou a
dirigir o caminhão, conduzindo-o até um galpão abandonado, onde um
quarto comparsa, o ora paciente Murilo de Jesus Venâncio, passou a
descarregar a carga refrigerada.
Nesse
ínterim,
policiais
civis
receberam
denúncia noticiando o roubo da carga, que estava sendo
descarregada em um galpão abandonado existente na Av. Dr.
Guilherme de Abreu Sodré, altura do no 1618, na Cidade Tiradentes.
Em deslocamento até o local, flagraram quatro indivíduos
descarregando o referido caminhão. Assim que um deles, não
identificado, notou a presença da viatura, conseguiu fugir, sendo os
outros três abordados e posteriormente identificados como o ora
paciente Murilo e seus comparsas Guilherme e Caio Cesar.
Por determinação dos policiais, Caio Cesar fez
contato telefônico, por meio da linha 11-978060929, com o comparsa
que vigiava as vítimas reféns, que acabou por abandonar o local,
viabilizando que os ofendidos conseguissem sair do cativeiro e
lograssem, em seguida, localizar uma viatura da Guarda Civil
Metropolitana. Ao informarem que haviam sido roubados, foram
encaminhados ao 59o Distrito Policial da Capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261269-61.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Diante dos fatos, o paciente, Guilherme e Caio
Cesar foram conduzidos à delegacia de polícia e o caminhão e parte
da carga subtraída foram apreendidos. Posteriormente, em solo
policial, os ofendidos reconheceram Guilherme e Caio Cesar como
dois dos homens que visualizaram durante a subtração do veículo e
da mercadoria.
Na audiência de custódia realizada em 24 de
outubro de 2019 (fls. 53/57 dos autos de origem), a prisão em
flagrante dos três comparsas foi convertida em preventiva, decisão
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo a
magistrada plantonista salientado a gravidade concreta do delito
cometido, tratando-se de roubo em concurso de agentes, mediante
grave ameaça e restrição à liberdade das vítimas.
A defesa do paciente postulou, em 29 de
outubro p.p., o relaxamento de sua prisão cautelar (fls. 103/106),
tendo a autoridade impetrada, por ocasião do recebimento da
denúncia (fls. 148/154), indeferido o pleito, por permanecerem hígidos
os fundamentos que ensejaram o decreto da custódia preventiva,
acrescendo ser esta necessária à conveniência da instrução
processual e ressaltando que o não reconhecimento de Murilo, em
sede policial, pelas vítimas, decorre do fato de que, durante a prática
delitiva, somente os milicianos tiveram contato com ele, pontuando,
ainda, que tal justificativa não tem o condão de afastar a necessidade
do recolhimento cautelar.
Em consulta aos autos de origem, verifica-se
que ter sido realizada, em 28 de janeiro p.p., audiência de instrução e
julgamento, ocasião em que o Juízo a quo determinou a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261269-61.2019.8.26.0000 -Voto no
6
diligências complementares, encontrando-se o feito no aguardo da
sua execução.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO) e à certidão de distribuição de feitos criminais (fls.
37/38), verifica-se que o paciente é primário e possuidor de bons
antecedentes, tendo sido beneficiado, anteriormente, por transação
penal realizada no processo 0002164-63.2013.8.26.0007, tendo a
sentença homologatória transitado em julgado, para as partes, em 27
de junho de 2013.
Diante do quadro evidenciado nos autos,
verifica-se pertinente a manutenção da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública, sendo incabível a sua substituição por
medidas cautelares diversas, porquanto, não obstante a constatada
primariedade do paciente, deve ser sopesada a gravidade concreta da
infração a ele imputada, revelada pelo modus operandi adotado, que
denota sofisticação na organização da conduta delitiva, consistente
em roubo de carga, praticado em concurso de pessoas, mediante
grave ameaça e restrição à liberdade de duas vítimas.
Nesta esteira tem sido nosso entendimento:
Em suma, extrai-se da jurisprudência o
seguinte conjunto de causas viáveis para
autorizar a prisão preventiva, com base na
garantia da ordem pública: a) a gravidade
concreta do crime; b) envolvimento com crime
organizado;
c)
reincidência
ou
maus
antecedentes do agente e periculosidade; d)
particular e anormal modo de execução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261269-61.2019.8.26.0000 -Voto no
7
delito; e) repercussão efetiva em sociedade,
gerando real clamor público. O ideal é a
associação de, pelo menos, dois desses
fatores.1
Há que se observar que a primariedade de um
suspeito, bem como eventuais registros de residência fixa e ocupação
lícita, não impedem a decretação de sua custódia preventiva, quando
os requisitos para tal estiverem presentes, como no caso em tela.
Nesse sentido tem entendido o Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. [...] A
presença
de
circunstâncias
pessoais
favoráveis, tais como primariedade, ocupação
lícita e residência fixa, não tem o condão de
garantir a revogação da prisão se há nos autos
elementos hábeis a justificar a imposição da
segregação cautelar, como na hipótese. Pela
mesma razão, não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso
ordinário desprovido. (RHC 104.556/MG, 5a T.,
rel. Felix Fischer, 05/02/2019, v.u.).
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 17a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2018, p. 827.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261269-61.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Por
derradeiro,
verifica-se
não
restar
configurada a aventada carência de fundamentação idônea a macular
a decisão impetrada, uma vez que esta foi motivada de forma
condizente com as peculiaridades do caso sub judice.
Dessa
forma,
presentes
os
requisitos
autorizadores da custódia cautelar, mostra-se de rigor a sua
manutenção.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator